Tribunal: TJMT
Processo: 1005523-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005523-27.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
AGRAVADO: TATIANA TREVISAN, CARLOS TREVISAN, RODRIGO TREVISAN, THAIS TREVISAN DOMINGUES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por CARLOS DALY DALCOL TREVISAN contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em pedido de tutela incidental requerida em desfavor de CARLOS TREVISAN, TATIANA TREVISAN, RODRIGO TREVISAN e THAIS TREVISAN DOMINGUES indeferiu a baixa da averbação do imóvel matriculado sob o n.o 5.120.
Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de “Ação de Obrigação de Fazer onde as Partes são sócios da empresa "UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.", em que os Agravados buscam compelir o seu genitor/Agravante a realizar a transferência dos imóveis elencados na inicial, dos quais o Agravante é proprietário do percentual de 50% da área total, para a empresa Umuarama. Conforme narrado, o percentual dos 50% (cinquenta por cento) cujo Agravados requerem a transferência para a empresa Umuarama Participações correspondem a integralidade da propriedade do Agravante sobre as áreas, sendo que os outros 50% pertencem a sua ex-cônjuge, mãe dos Agravados, consoante da minuta de acordo realizado no divórcio (doc – sigiloso). Ressalta-se que o Agravante ainda possui mais uma filha menor (Sophia Trevisan) que não integra o quadro societário da empresa Umuarama, por isso, de proêmio, a transferência da totalidade dos imóveis do Agravante para a Empresa prejudicaria a legitima de Sophia que ficaria em nítida desvantagem em relação aos outros irmãos, sendo tal escopo vedado por Lei. Recebida a inicial, o pedido de tutela de urgência formulado pelos 4 (quatro) filhos, ora Agravados, foi deferido parcialmente determinando-se tão somente a expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis dos respectivos bens, para fazer constar a averbação acerca da existência da ação de origem à margem dos imóveis do Agravante Carlos Daly Dalcol Trevisan, conforme decisão de ID. 66203560. Na petição de ID. 77488568, o Agravante compareceu aos autos demonstrando os inúmeros motivos pelos quais não transferiu seus imóveis para a empresa, destacando-se o cerne da discussão em três vertentes: (i) A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO uma vez que os imóveis em questão estão em condomínio com sua exesposa, que não anuiu com a transferência para a sociedade limitada; (ii) O risco de ser conduzido a insolvência com a transferência de todos os imóveis e oportunizar a FRAUDE À EXECUÇÕES diante das inúmeras ações em que figura como devedor; (iii) Bem como demonstrou que a pretensão dos Agravados se encontra fulminada pela PRESCRIÇÃO DECENAL, uma vez que a ação foi proposta mais de 10 anos após a assinatura do contrato que enseja a relação obrigacional. Dessas considerações, foi formulado pedido de tutela de urgência incidental, em que se requereu o cancelamento da averbação da ação de obrigação de fazer tão somente em relação a matrícula de no 5120, com o intuito de comercializar oimóvel para saldar as dívidas que colocam em risco a área de 9.998 ha registrada na matrícula de n° 5.119, de interesse de todos os envolvidos na presente demanda. Destarte, ao apreciar o pedido do Agravante, o juízo “a quo” indeferiu o pedido. No entanto, a urgência é plausível e incontestável vez que a área pertencente – a todas as partes aqui envolvidas - está na iminência de ser determinada a hasta pública, sendo que a tutela de urgência visa a liberação de área menor para venda, no sentido de negociar o débito e evitar que ocorra o leilão.”
Expondo os fundamentos que entende relevantes, requer, ao final, que “Seja concedido o EFEITO ATIVO ao presente recurso de agravo de instrumento para o fim de determinar o cancelamento da averbação do registro da ação de n°1031374-76.2021.8.11.0041 junto a Matrícula de n° 5.120, registrada junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga; b) No mérito, seja o presente recurso recebido, conhecido e PROVIDO em todos os seus termos, de modo que seja deferida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem, para determinar o cancelamento da averbação da presente ação junto a Matrícula de n° 5.120, registrada junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga de modo a oportunizar a venda do imóvel e, com seu fruto, a negociação/quitação do débito pelo Agravante de modo a evitar que as demais áreas sejam expropriadas, nos fundamentos fático-jurídicos acima alinhados.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão do efeito pretendido, posto que não evidenciada qualquer ilegalidade na averbação, havendo necessidade de se apurar melhor os fatos alegados.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Não estando presente o fundado receio de dano irreparável ou de reparação o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. II - O pedido de cancelamento da averbação não se mostra prudente, uma vez que o acórdão 807.130 ainda não transitou em julgado, e a averbação na matrícula do imóvel também tem por objetivo a publicidade perante terceiros de que sobre o imóvel pende a restrição, ao passo que o seu cancelamento dá ao proprietário o direito de dispor do bem no momento em que bem entender, antes mesmo do julgamento final do Recurso Especial perante o Eg. STJ. III - Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 20160020017143 0002067-10.2016.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2016 . Pág.: 186/194)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – INDEFERIMENTO – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da publicidade se destina a dar conhecimento a terceiros interessados, visando proteger o adquirente de boa-fé, devendo ser, tão-somente, averbada no registro do imóvel a existência da ação e seu pedido, com o fim de evitar eventual alegação de desconhecimento do litígio por terceiros. (TJ-MT - AI: 10032274220168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2018)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, por cautela, e considerando a existência de uma filha menor de idade do agravante, remetam-se o feito à a Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação nos autos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora